Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. PRÁTICA DE MAIS DE UM DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO EM CONCURSO. SOMA OU EXASPERAÇÃO COM PREVISÃO DE PENA MÁXIMA SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A definição da competência dos juizados especiais criminais deve levar em consideração o somatório ou a exasperação da pena máxima cominada aos delitos praticados em concurso ou continuidade delitiva, sendo que se o resultado for superior a 02 (dois) anos, fica afastada a competência do juizado e fixada a competência do juízo comum. Precedentes STJ e TJDFT.

2. No caso, a ré está sendo denunciada como incursa nas penas dos arts. 21 e 68 da Lei das Contravenções Penais e do art. 331 do Código Penal, este último com previsão de detenção de seis meses a dois anos ou multa, e os dois primeiros com previsão de de prisão simples de quinze dias a três meses ou multa, e de multa, respectivamente. Portanto, a soma das penas máximas de cada infração penal deve superar o limite de dois anos estabelecido pelo art. 61 da Lei n.o 9.099/1995.

3. CONFLITO CONHECIDO. Declarado competente o Juízo da Primeira Vara Criminal da Samambaia.